Tribunal: STF
Processo: RE 579422
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. NATUREZA DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.